Tribunal: CARF
Processo: 14041.000247/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000247/2007-39
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.566 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PASTELARIA VIÇOSA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/09/2003
EMBARGOS INOMINADOS.
Os embargos inominados são passíveis de conhecimento quando constatada
omissão decorrente de inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo
ser sanado o vício.
DÉBITO PARCELADO.
Débito parcelado implica em desistência dos recursos interpostos, nos termos
do disposto na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201- 009.136, de 1° de setembro de
2021, e, assim, com efeitos infringentes, sanar o vício identificado para não conhecer do recurso
voluntário, em razão da desistência do litígio administrativo consubstanciada pelo parcelamento
do débito em discussão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos Inominados, interpostos pela Unidade Executora, em face
do Acórdão n° 2201-009.136, proferido na sessão de julgamento do dia 01/09/2021, que restou
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000247/2007-39
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000247/2007-39

Período de apuração: 01/02/2000 a 30/09/2003
CONTRIBUIÇÃO LANÇADA COM BASE NAS GFIP E FOLHAS DE
PAGAMENTO.
Os va1ores lançados como base de cálculo pela autoridade fiscal fundamentado nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), corroboradas pelas folhas de pagamento, cabendo ao
contribuinte o ônus da prova em contrário, presumem-se verdadeiros.
SELIC. SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
Peço vênia para transcrever trecho do relatório elaborado para julgamento do
Recurso Voluntário:
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 927/933, interposto da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 915/924, a qual julgou procedente em
parte o lançamento por falta de pagamento de Contribuições Sociais Previdenciárias
relacionadas ao período de apuração: 01/02/2000 a 30/09/2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização da Receita Federal do Brasil
contra a empresa PASTELARIA VIÇOSA LTDA, cujo montante consolidado em
06/02/2004, por meio do DEBCAD n.° 35.538.814-6, é de R$ 1.231.-353,64 (Um
milhão duzentos e trinta e um mil, trezentos e cinqüenta e três reais e sessenta e quatro
centavos.), compreendendo as competências: 02/2000 a 09/2004.
De acordo com o relatório fiscal, fls. n.°s 822/829, os valores lançados na presente
notificação referem-se às contribuições previdenciárias devidas pela empresa, sobre a
remuneração dos segurados obrigatórios - parte patronal - soma dos percentuais de vinte
por cento (20%) sobre a folha de pagamento de segurados empregados e contribuintes
individuais (pró-labore), acrescida de três por cento (3%) referentes à alíquota GILRAT
- Grau de Incapacidade Laborativa / Riscos Ambientais do Trabalho e a alíquota de
cinco virgula oito por cento (5,8%) referente a Outras Entidades e Fundos, também
denominada Terceiros.
Ressalta que a empresa informou em GFIP apenas os valores pagos aos empregados,
deixando de informar os valores do pró-labore, mês a mês, objeto do Auto-de-Infração
n.° 35.588.832-7.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Tempestivamente, o contribuinte apresentou defesa, fls. 539/541, alegando, em síntese,
o seguinte:
Que, no que se refere à aplicação da multa, cujo percentual de acréscimo se fez incidir
em 15% (quinze por cento), a mesma não é devida por estar desprovida de
fundamentação, seja quanto à sua incidência, quanto ao percentual, seja quanto ao fato
gerador para sua aplicação.
Em igual sentido impugna o percentual de juros, calculados em 18% (dezoito por
cento), vez que a incidência de juros moratórios na legislação vigente teria o limite de
12% ao ano.
No tocante à contribuição para Terceiros dispõe que houve um equívoco por parte da
fiscalização ao aplicar o percentual de 5,8%, pois, conforme Convênio firmado com o
SESI, a mesma foi reduzida em 1,5%, ficando avençado ao limite de 4,3%.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000247/2007-39

Aduz que a autoridade autuante não considerou os descontos referentes ao salário
família, que, comprovadamente, foram deduzidos diretamente na folha de pagamento; e
Não efetuou a compensação, referente à parte do empregador, na razão de 80%,
concedida por meio do processo n.° 2000.34.00.041883-3, relativas às competências de
03/2001 a 06/2002.
Da Diligência Fiscal
Em 18 de outubro de 2005 o Auditor Fiscal notificante emitiu Relatório Complementar,
no qual retifica o valor lançado, retirando do mesmo os valores arrecadados ao SESI,
conforme tabelas de fls. 839/842.
Em 02 de dezembro de 2005, ao constatar que o recurso interposto pelo INSS no
processo judicial n.° 2000.34.00.041883-4 não fora conhecido e tendo o mesmo
transitado em julgado em 09/09/2004, os autos foram baixados em diligência para que
fosse elaborada, pela fiscalização, planilha com os valores que haviam sido
compensados pela empresa, mas que foram incluídos no presente lançamento.
Dispõe o Auditor, no referido relatório, que, em relação às deduções de salário família,
todos os valores apresentados foram compensados no processo n.” DEBCAD
35.538.813-8, referente às parcelas recolhidas dos empregados.
Na Informação Fiscal às fls. 854/859, o auditor fiscal notificante dispõe o seguinte:
- que o processo judicial supracitado tratava de Apelação em Mandado de Segurança,
para compensação dos valores recolhidos pela empresa como contribuição
previdenciária sobre valores pagos a título de pró-labore a sócios e outros contribuintes
individuais/autônomos;
- que a empresa já havia efetuado as compensações nas competências 03/2001 a
06/2002, utilizando-se do então suposto crédito a seu favor, que ainda estava sendo
discutido judicialmente, portanto, sem decisão transitada em julgado.
- que as compensações efetuadas pela empresa foram indevidas, tanto com relação ao
percentual utilizado (80%), quanto ao momento em que foram feitas (art. 170-A da Lei
n.° 5.172 - CTN, de 25 de outubro de 1966).
Portanto, a revisão através da consideração da compensação realizada pela empresa não
é possível, pois contraria a legislação, embora a decisão que transitou em julgado
confirme o direito de a empresa compensar os valores pagos pelas citadas contribuições.
Informa que, depois de cientificada da impossibilidade de se considerar a compensação
realizada, a empresa formulou uma solicitação (fls. 905), para que o crédito a seu favor
seja utilizado em “Operação Concomitante”, para liquidação parcial da NFLD em
epígrafe.
Dessa forma, em cumprimento do disposto no item 1.1.2.2 do Manual de Procedimento
de Arrecadação - MANARR, como se trata de crédito decorrente de decisão judicial,
deverá ser verificada a necessidade de encaminhamento desse processo ao Órgão de
Arrecadação da Procuradoria Federal Especializada para conhecimento, exame e
manifestação, com as instruções procedimentais. Estando este órgão de acordo com a
Operação Concomitante, o processo deve ser encaminhado ao Setor de Arrecadação
para atualização dos valores constantes da coluna “E” da planilha de fis.856/858, e
posterior liquidação parcial da NFLD em questão.
É o Relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 915)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/09/2003
AIOP (NFLD n.° 35.538.814-6)
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000247/2007-39

CONTRIBUICÃO LANÇADA COM BASE NAS GFIP E FOLHAS DE
PAGAMENTO.
Presumem-se verdadeiros os va1ores lançados como base de cálculo pela autoridade
fiscal fundamentado nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), corroboradas pelas folhas de
pagamento, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário. A impugnação deve
ser instruída com os documentos em que se fundamentar, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento, salvo exceções previstas legalmente.
JUROS MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER IRRELEVAVEL.
Os juros e multa de mora incidem sobre o recolhimento em atraso de contribuições
sociais, consoante o preconizado nos artigos 34 e 35, respectivamente, da Lei n°
8.212/91, os quais também determinam o seu caráter irrelevável.
Lançamento Procedente em Parte
Da parte procedente temos:
Ante o exposto, e, considerando o recolhimento efetuado para Terceiros: SESI,
conforme planilha acima, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE o
presente lançamento, retificando o crédito lançado de R$ 1.231.353,64 (Um milhão
duzentos e trinta e um mil, trezentos e cinqüenta e três reais e sessenta e quatro
centavos.), para R$ 1.171.660,68 (Um milhão cento e setenta e um mil seiscentos e
sessenta reais e sessenta e oito centavos), conforme Discriminativo Analítico de Débito
Retificado - DADR em anexo.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 09/03/2009 (fl. 926),
apresentou o recurso voluntário de fls. 927/933, alegando em síntese: (a) compensação
no montante de 80% concedida por meio de ação judicial realizada nos termos do
Manual de Procedimento e Arrecadação; (b) juros e correção monetária.
Do despacho de admissibilidade
O despacho de admissibilidade (fls. 1025/1027) recebeu o despacho de fl. 966
como Embargos Inominados em observância aos princípios da primazia do mérito e da
celeridade processual, uma vez que o contribuinte optou por parcelar o débito objeto dos
presentes autos.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Da admissibilidade dos Embargos Inominados
Conforme se verifica dos autos, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
01/04/2009 (fls. 927/933) e fez a opção pelo parcelamento referente ao DEBCAD n° 35.538.814-
6, em 07/10/2009.
Após o julgamento do Recurso Voluntário, foi apresentada a informação de que o
contribuinte optou pelo parcelamento. Peço vênia para transcrever trecho que constou do
despacho de admissibilidade (fl. 1025):
“A unidade da administração tributária, CONTAD/ECOA/DEVAT, vinculada à 1a
Região Fiscal, por meio de Despacho de fl. 966, informou que o contribuinte fez opção
pelo parcelamento do crédito tributário do presente processo em 07/10/2009, tendo sido
o mesmo rescindido em 25/07/2017, conforme documentos de fls. 952 e 965.”
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000247/2007-39

Sendo assim, conforme consta dos presentes autos, o despacho de fl. 966, trouxe a
informação de que o contribuinte optou pelo parcelamento referente ao crédito tributário em
discussão, devolvendo o processo para que o acórdão seja sanado, uma vez que resta evidente a
inexatidão material devido a lapso manifesto, devendo ser recebida como embargos inominados
para correção e para que seja proferido novo acórdão, previsto no artigo 66, caput, Anexo II, do
RICARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Neste sentido, devem ser conhecidos os presentes Embargos Inominados.
Da omissão apontada
Conforme consta dos presentes autos e como ressaltado acima, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 01/04/2009 (fls. 927/933) e fez a opção pelo parcelamento
referente ao DEBCAD n° 35.538.814-6, em 07/10/2009.
Entretanto, a informação de que mencionado DEBCAD e que é objeto de
discussão nos presentes autos foi apresentada apenas em 22/11/2021, conforme constou do
despacho de fl. 966:
Em atenção ao despacho de fls.951, informamos que, em 07/10/2009, o contribuinte em
epígrafe fez opção pelo parcelamento da Lei 11.941/2009-RFB-PREV-ART.1. Em
25/06/2010, manifestou-se pela inclusão da totalidade dos débitos no parcelamento, nos
termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 03/2010 (fls.953).
Portanto, todos os débitos passíveis de serem parcelados, nesta modalidade, foram
incluídos no parcelamento. De acordo com o documento de fls.952, o debcad
35.538.814-6 foi incluído no parcelamento em 28/06/2011. Em 25/07/2017, houve a
rescisão do parcelamento por inadimplência de parcelas, sendo o último pagamento
realizado no âmbito do parcelamento, em 27/06/2017 (fls.965). A partir da exclusão, o
debcad 35.538.814-6 estava apto a ser objeto de cobrança amigável ou ainda, de ser
encaminhado para a cobrança executiva. Ante o exposto, retorno os autos à
Ecoa/Devat01-VR, para prosseguimento.
De acordo com o narrado acima, é possível concluir que o contribuinte parcelou o
débito alguns meses após a apresentação do Recurso Voluntário, optando pelo parcelamento da
Lei no 11.941. de 27 de maio de 2009, conforme consta à fl. 959.
PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 6, DE 22 DE JULHO DE 2009
Art. 13. Para aproveitar as condições de que trata esta Portaria, em relação aos débitos
que se encontram com exigibilidade suspensa, o sujeito passivo deverá desistir,
expressamente e de forma irrevogável, da impugnação ou do recurso administrativos ou
da ação judicial proposta e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundam os processos administrativos e as ações judiciais, até 30
(trinta) dias após o prazo final previsto para efetuar o pagamento à vista ou opção pelos
parcelamentos de débitos de que trata esta Portaria. (Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 11, de 11 de novembro de 2009)
Neste sentido, esta Colenda 1a Turma Julgadora não tinha outra opção, senão a de
julgar o Recurso Voluntário tal como se apresentava, conforme previsto no artigo 13 acima
mencionado.
De acordo com o artigo 78, do Anexo II do Regimento Interno deste Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com o recebimento da informação de
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000247/2007-39

que o contribuinte parcelou o débito objeto de discussão nos presentes autos, importa em
desistência do presente recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e acolho os embargos formalizados em face do
Acórdão no 2201- 009.136, de 1° de setembro de 2021, e, assim, com efeitos infringentes, sanar o
vício identificado para não conhecer do recurso voluntário, em razão da desistência do litígio
administrativo consubstanciada pelo parcelamento do débito em discussão.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1035
DF CARF MF
Original